Tribunal: TJDFT
Processo: 0734012-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL.
1. Tratando-se de sucumbência parcial e equivalente, fixados os honorários em 12% (doze por cento) do valor da condenação, a serem pagos em igual proporção pelas partes, os advogados dos litigantes devem receber, cada um, a metade do valor referente à verba honorária, ou seja, 6% (seis por cento), consoante determinado na r. decisão agravada.
2. Agravo de instrumento não provido.